Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-62.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024502-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR RAMOS - CPF: 699.892.901-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO DA DEFESA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
PENA READEQUADA.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à
pena de
06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600

dias-multa
.

2. Fatos relevantes:

(
i
) sentença pontuou que o apelante possui três condenações transitadas em julgado e utilizou uma delas
para
desabonar os antecedentes criminais e as outras para reconhecer a
multirreincidência
; e (
ii
) atenuante da confissão espontânea reconhecida, promovendo-se a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais.

3. Requerimentos do recurso: (
i
)
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (
ii
)
subsidiariamente, a incidência da fração de
1/12 em relação à agravante preponderante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A quest
ão
em discussão consiste em

verificar
a possibilidade d
a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, considerando a alegação

de inexistência de
multirreincidência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A reincidência é verificada quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, conforme art. 63 do Código Penal.

6.
Não se configura
multirreincidência
quando apenas uma condenação transitou em julgado
em momento anterior ao cometimento do
fato delituoso em análise.

7.
Conforme Tema Repetitivo n. 585 do STJ, é possível a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência
,
seja ela específica ou não, ressalvados os casos de
multirreincidência
, nos quais deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, art. 33; CP,
arts
. 61, I, 63, 64, I, e 33, § 2º, “a”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema Repetitivo n. 585
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudimar Ramos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1024502-62.2021.8.11.0003, que o condenou
pela
prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
(id. 236981697).

Nas razões recursais, o apelante almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em atenção ao Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Se não acolhido, pugna pela incidência da fração de 1/12 em relação à agravante preponderante (id. 236981707).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
acolhimento
do apelo (id. 236981710).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso para que seja realizada a compensação integral entre as circunstâncias legais, com a readequação da pena (id. 246818687).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
RELATOR
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço do apelo interposto.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 61, I, do Código Penal, haja vista que, na data de
01/10/2021
, na cidade de Rondonópolis, trazia consigo e transportava 01 (uma) porção, na forma de grânulos e pó, pesando 1,45g, e 110
(cento e dez) pedras, perfazendo 15,57g, que, após serem submetidas à perícia, constatou

tratar
em
-se de
pasta-base de cocaína
, sem autorização ou em desaco
rdo com de
terminação legal e regulamentar
(id. 236981228).

Dec
orridos os trâmites processuais regulares
, o recorrente foi condenado pela prática delitiva imputada,
à reprimenda de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesta instância, a defesa almeja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea
com
a agravante da reincidência,
com o
argumento de que a
sentença
reconheceu indevidamente a
multirreincidência
do recorrente, com base em condenações transitadas em julgado posteriormente ao presente fato delituoso.

A insurgência defensiva comporta acolhimento.

Infere-se da sentença que
, na primeira etapa dosimétrica, a magistrada de origem valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante
,
fixando a pena-base em
05 (anos) e 10 (dez) meses de reclusão
, nestes termos:

“
Antecedentes
: diante da existência de três condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme extrato de antecedentes criminais de ID 163650847
,
valoro
negativamente este ponto quanto a uma delas
,
sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

(...)

Considerando que uma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na segunda etapa,
avaliou-se que o apelante é
multirreincidente
, motivo pelo qual foi reconhecida a preponderância da agravante em relação à confissão espontânea, sendo estabelecida a pena intermediária de
06 (seis) anos,
06
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, como se infere do seguinte trecho:

“
Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que
o acusado possui três condenações criminais (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente
, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a
multirreincidência
delitiva (
ensejando a

preponderância

dessa circunstância em relação à confissão,

in
casu
).
De outro lado, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

(...)

Assim, ante a
compensação parcial
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a
preponderância da primeira
, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
”

(id. 236981697).

Conforme registrado no id. 236981695
, as condenações definitivas que serviram de base para desabonar os antecedentes criminais e reconhecer a reincidência do apelante constam no processo executivo n. 0005121-77.2013.8.11.0064
, quais sejam
(id. 236981695)
:

Ação penal n. 0007625-90.2012.8.11.0064, crime: art. 157, § 2º, do CP, pena:
5
anos e 4 meses de reclusão, trânsito em julgado em
07/06/2012
;

Ação penal n. 1004174-77.2022.8.11.0003, crime: art. 33,
caput
, da Lei 11343/06, pena:
5
anos de reclusão, trânsito em julgado em
28/03/2023
;

Ação penal n. 1017041-39.2021.8.11.0003, crime: art. 339 do CP, pena:
2
anos e 11 meses de reclusão, trânsito em julgado em
14/08/2023
.

Assim, nota-se que o apelante não se trata de
multirreincidente
como pontuado na sentença, mas sim
reincidente genérico
em relação à ação penal n. 0007625-90.2012.8.11.0064,
tendo em vista que este é o único feito em que

o trânsito em julgado é anterior ao fato delituoso objeto deste recurso.

Referida compreensão decorre do próprio texto legal, visto que o art. 63 do Código Penal dispõe que a reincidência é verificada quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

Registra-se, ademais, que a condenação decorrente da
referida
ação penal

não se encontra atingida pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal,
pois ainda é objeto de
cumprimento pelo apelante
no âmbito da execução penal.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela
específica ou não, ressalvados
os casos de
multirreincidência
, nos quais deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, admitindo-se a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais (Tema Repetitivo n. 585).

Logo
,
não constatada a
multirreincidência
do apelante,
é de rigor a compensação integral entre a agravante da reincidência e
a
atenuante da confissão espontânea
.

Por conseguinte, afasto o agravamento da pena em 1/8
promovido na sentença e
readequo
a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição reconhecidas na sentença.

Embora não seja objeto do recurso,
registro,
en
passant
,
que a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais revela-se idônea, tendo em vista que a
condenação definitiva exarada nos autos
n. 1017041-39.2021.8.11.0003 refere-se
a
fato delituoso
cometido
em
21/07/2010
,
ou seja, anterior ao
cometimento do
delito
referenciado nestes autos.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado, em vista do
quantum
da pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,

conheço
e
provejo
o recurso interposto por
Claudimar Ramos
para readequar a pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado,
em
consonância com
o
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024